Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (AGRAVANTE), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR).

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelo autor, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, bem assim ausente elementos seguros do esbulho atribuído ao agravado, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000504-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000504-74.2021.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que indeferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo agravante e que tem por objeto a Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha (Id 72772952).

Alega que ajuizou a lide em 16-3-2020 e a apreciação da liminar foi postergada para depois da audiência de instrução e julgamento, o que motivou a interposição do
AI n. 1022191-44.2020
, em que foi concedida a tutela recursal para cancelar a audiência e determinar a análise do pedido liminar, indeferido pelo
decisum
ora impugnado.

Argumenta que, ao contrário do que foi consignado pelo juízo
a quo
, produziu prova satisfatória e suficiente da presença dos requisitos que autorizariam o deferimento (Id 72745539).

Assinala que obteve a tutela recursal sendo, com isso, reintegrado na posse (Id 74470463).

Na extensa contraminuta (57 laudas), o agravado discorre sobre a decisão combatida e como deve ser interpretada, inclusive em relação à expressão “
propriedade
” nela utilizada.

Ressalta a dissonância entre os fatos e a narrativa do agravante, a suspeição e o impedimento das testemunhas e, por consequência, a imprecisão e inidoneidade dos depoimentos colhidos na audiência de justificação.

Acrescenta que foi o único a praticar atos concretos de posse, e que são deturpadas as afirmações contidas nas escrituras públicas juntadas pelo agravante.

Registra que o autor supervalorizou os depoimentos dos informantes, os quais transcreve, lhes dá a sua própria concepção e enfatiza o vínculo de parentesco e o interesse econômico na demanda frente aos testemunhos que ele (agravado) anexou, quando se reporta ao Sr. Negreiros, que, na verdade, “
era o maior posseiro da Gleba Jarinã, que foi quem vendeu as terras onde hoje é a Fazenda dos Ravanellos, que foi quem deu em pagamento ao Sr. Éder, genitor do Agravado Felipe Meciano, as terras onde este hoje exercita de forma efetiva sua posse
”.

Na sequência, rebate uma a uma as declarações das testemunhas e dos informantes em paralelo àquelas prestadas nas Escrituras Públicas pelo “
Dr. João Evaristo Capetinga (doc. 3), que foi delegado de polícia civil na região na época em que o Sr. Negreiros era o maior posseiro de terras, e vem a ser genitor da magistrada Renata Evaristo, hoje titular da 9a Vara Criminal da Capital”
, e também por Antenor Inácio Konrath.

Anota que foi superestimado o “
erro material na decisão atacada
”, além de haver dúvidas do juízo que levaram ao indeferimento da liminar, pois “
certamente já fixou um juízo de convencimento que certamente levará para a sentença, máxime quando em audiência de instrução o ora agravado apresentar todas as testemunhas que até então fez acostar aos autos mediante escrituras públicas de declaração
”.

Ao final enumera as benfeitorias que fez no local, tais como uma casa de madeira, 16 alqueires de pastagens, instalação de equipamentos para internet, plantação de mandioca, implantação de energia elétrica, cercas de arame liso e edificação de uma ponte sobre o Rio Iriri, o que demonstraria “
robusto princípio de prova da posse e seu exercício, até então manso e pacífico
”.

Destaca que o Auto de Vistoria, Constatação e Avaliação e o de Inspeção elaborados tanto na Ação de Reintegração como no Interdito Proibitório desconstituiriam a posse do agravante.

Confronta as arguições deste último com o que atestou o oficial de justiça, e conclui que a posse pelo autor não seria pública e nem notória. Comenta toda a sua cadeia possessória (do agravante) e os respectivos documentos sucessórios, a seu ver, inidôneos (Id 76696981).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000504-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

AGRAVADO: FELIPE MECIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Este litígio teve início com a propositura, pelo agravado, da Ação de Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito contra o agravante, José Alberto Liso e Ana Carla Ravanello, sob o argumento de ser proprietário e possuidor de imóvel com 2.494,4359ha, denominado Fazenda Iriri Novo, por doação de seus pais, conforme Instrumento Particular que anexou à inicial.

A audiência de justificação não foi realizada devido ao não cumprimento das Cartas Precatórias, mas, diante de pedido posterior, foi deferida a liminar
inaudita altera parte.

A liminar foi deferida e consistiu na expedição de mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer pretenso invasor da Fazenda Iriri Novo, com 2.494,4359ha, localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$500.000,00, sem prejuízo de o autor ser ressarcido dos danos materiais.

Essa liminar foi revogada no
AI 1011691-16.2020
manejado pelo ora agravante, sob o fundamento de que o autor, ora agravado, arguiu na inicial do Interdito que a sua posse remonta a
1998
, quando seu pai a recebeu em dação em pagamento, ocasião em que as terras foram medidas e demarcadas, as quais estariam intactas até o ajuizamento do Interdito, e que as visitou pela
primeira vez em

17-8-2018
, quando foram contratados os serviços de georreferenciamento, que começaram em
30-10-2018
.

Também informou que se tratava de área de mata preservada e naquela ocasião buscava regularizar a exploração sustentada; que no início não teve problemas para entrar no local, o que, porém, se tornou impossível depois porque no entroncamento da E-60 com a estrada de acesso encontrou uma porteira fechada com cadeado, o qual “
quebrou
”, como facultaria o art. 1210, §1o, do CC; que a estrada é de grande importância pois utilizada para atravessar o Rio Iriri e ingressar no imóvel.

No
decisum
foi ainda assinalado que no Auto de Constatação realizado no Interdito o oficial de justiça relacionou as benfeitorias existentes no local, como, por exemplo, uma casa de madeira, energia elétrica, internet, câmeras de segurança, plantação de capim em 17 alqueires e outra pequena de mandioca, além de uma cerca de arame liso. Quanto ao acesso, apurou um nas imediações da Fazenda de José Herculano Filho, no sentido Fazenda Sorriso onde há uma porteira que faz conexão com a fazenda Iriri, com trânsito livre, e outro que percorre 21km, entra na estrada E-60, a atravessa e segue 124km até a Fazenda do ora agravante, onde igualmente há uma porteira que dá entrada à Fazenda Iriri, por volta de 3km à frente.

Em relação a esse
segundo acesso
, esclareceu que a
estrada está desativada e praticamente intransitável
, visto que é antiga, cheia de galhos e mata e só pode ser atravessada a pé. E mais, que a ponte de acesso foi atingida por fogo, contudo já estava restaurada, e que na cozinha da casa havia marcas de incêndio.

No acórdão consta também que o ora agravante propôs a Ação de Reintegração de Posse em
março/2020
sob a justificativa de ser pública e notória a sua presença naquele local desde
2005
, cuja posse sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta; que o imóvel, na verdade, é denominado Fazenda Sagrada Família, antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III; que o adquiriu da Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios; que seus limites foram permanentemente respeitados; que as pessoas que lhes venderam a possuíam dentro de área maior havia mais de 35 anos, e que em
setembro/2019 seus funcionários lhes informaram que um grupo a invadiu nos fundos, pelo Rio Iriri
; que construíram uma ponte, barracos e derrubaram a vegetação nativa,
que todo o tempo tinha sido mantida intacta
. Anexou um Título Definitivo expedido pelo INTERMAT a Ana Carla Ravanello em que consta a área limítrofe à ora em disputa como sendo a Fazenda São José do Iriri, ocupada por ele (lá e aqui agravante), e a Fazenda São José, pertencente à Agropecuária Peixoto de Azevedo, também de sua propriedade.

Nessa demanda foi, do mesmo modo, efetuada
Constatação
, em cujo Auto o oficial de justiça
esclareceu que o imóvel do ora agravante é a Fazenda Sagrada Família, com 2.498,4331ha
; que tem como lindeira a área de Ana Carla Ravanello, a qual declarou que a posse sempre foi exercida pelo agravante; que os confinantes nesse litígio são a Fazenda São José (frente), o Rio Iriri (fundos), a Agropecuária Peixoto (lado direito) e Ana Carla Ravanello (lado esquerdo); que se trata de
área intacta e que as benfeitorias seriam apenas aquelas feitas pelo agravado
, mas que, ao sobrevoar o local, verificou o alagamento pela cheia do Rio Iriri.

Após a inserção de doutrina sobre o Interdito Proibitório e registro da necessidade de estarem evidenciados os critérios legais para a concessão da liminar,
foi ressaltado no acórdão que o quadro fático não se alinhava com o entendimento do juízo de origem, principalmente no tocante à demonstração da posse anterior
. Isso porque o próprio autor do Interdito (ora agravado) disse que seu pai recebeu o imóvel em 1998 por dação em pagamento e lhe doou em junho/2018, mas ele (agravado) só teve contato com as terras quando foi providenciar o georreferenciamento em agosto de 2018.

Essa foi a justificativa para o provimento do Agravo de Instrumento e revogação da liminar concedida no Interdito Proibitório. Nos Embargos de Declaração ficou, de igual forma, consignado que o provimento do Agravo não implicava no reconhecimento da posse do ora agravante, e que era imprescindível instrução probatória.

O Agravo ora em exame foi interposto da decisão que, depois do manejo de outros dois Recursos -
AI 1022194-96.2020
(designação de audiência de instrução e julgamento no Interdito quando não encerrada a fase de apresentação de contestação) e o
AI 1022191-44.2020
(realização da justificação prévia, acolhimento da contradita das testemunhas, com postergação da análise da liminar para depois da audiência de instrução e julgamento) -, cujas tutelas recursais foram concedidas para determinar, respectivamente, a suspensão da audiência e a apreciação da liminar, indeferida na sequência sob o fundamento de que o autor, ora agravante, se limitou a alegar a sua propriedade e que tomou conhecimento do esbulho quando se dirigiu ao INTERMAT para cuidar da regularização, e não por constatação pessoal.

E mais, que duas das testemunhas arroladas seriam totalmente impedidas por integrarem o polo passivo do Interdito, e as outras estariam vinculadas aos interesses do agravante. Não bastasse isso, se restringiram a dizer que são proprietárias de terras lindeiras e conhecem o autor (ora agravante), porém nada sabem a respeito da lide, mas acreditam que o imóvel seja do agravante. No entanto, foi enfatizado no
decisum
impugnado que o contato de referidas testemunhas com suas respectivas áreas não era frequente (diário, semanal ou mensal), razão de serem incapazes de provar o suposto esbulho.

Ao atribuir o pretendido efeito ativo e conceder a liminar buscada na Ação de Reintegração de Posse, ficou destacado que para a hipótese não se exige prova cabal das arguições e sim mínimo de certeza, e que, num primeiro momento,
concluiu-se pela existência desse início de prova anterior da posse
, assim como do esbulho e respectiva data. Além disso, que, independentemente da condição em que foram ouvidas, as testemunhas reconhecem o agravante como vizinho de suas terras e desconhecem o agravado.

O
decisum
se reportou ao acórdão proferido no AI 1011691-16-2020 manejado contra decisão que deferiu a liminar no Interdito Proibitório quanto à confessada presença recente do ora agravado na área, ou seja, por ocasião do seu ajuizamento.

Os documentos até então anexados pelas partes comprovam que o agravante adquiriu em 2005 da Família Liso/Ravanello a posse de 7.444,8000ha, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada no 2o Serviço Notarial de Peixoto de Azevedo, e, após apresentado o Interdito, foi lavrada Escritura Pública em Cartório do Estado do Paraná em que está declarado ser possuidor da Fazenda Sagrada Família, com 2.493.4331ha. Nessa mesma oportunidade elaborou memorial descritivo e mapas que mostram que a área é lindeira com outros dois imóveis seus (Fazenda São José e Fazenda São José I).

Consta, ainda, que registrou Boletim de Ocorrência quando o agravado ingressou nos fundos pelo Rio Iriri; protocolou denúncia de crime ambiental em 7-11-2019 contra ele, e requereu a regularização no INTERMAT em 6-11-2019, quando já havia pedido idêntico protocolado pelo agravado, e não há notícia de que tenham sido analisados por referido Órgão.

O agravado, por sua vez, e segundo relatou no Interdito e demonstra a documentação que juntou ao feito, recebeu a área por doação de seus pais em 5-6-2018, sendo que seu genitor a havia recebido por dação em pagamento em 1998; teve o seu primeiro contato com as terras em agosto/2018; requereu a legalização no INTERMAT em 18-10-2018, e para isso juntou documentos formalizados nessa mesma época (outubro/2018) ou mais tarde, tais como o Contrato de Compra e Venda firmado em 17-9-2019 pelo qual teria adquirido a rede elétrica, assim como o Boletim de Ocorrência em 19-11-2019 contra os confinantes, Família Liso e o agravante.

Contudo,
ambas as partes assinalam expressamente que se trata de área intacta e preservada
.

Logo, em cognição sumária conclui-se que o agravante apenas exercia atos de vigilância, já que possuidor de duas áreas lindeiras àquela objeto da controvérsia, como declararam seus vizinhos ouvidos como informantes na audiência de justificação de posse, que afirmaram inclusive que o conheciam nessa condição de confrontante, o que o agravado não nega, tanto é que só questiona a área demandada.

O agravado demonstrou atos físicos de exercício de posse, porém todos na ocasião em que propôs o Interdito Proibitório, embora tenha anexado documento em que seu pai recebeu o imóvel em 1998 por dação em pagamento por serviços prestados naquele local, mas teve obstado o seu acesso pelo agravante.

Desse modo, está claro que a área em questão esteve intacta até agosto de 2018 quando o agravado ingressou nos fundos pelo Rio Iriri e na sequência foi impedido pelo agravante, que trancou uma porteira

existente na estrada de acesso que o oficial de justiça certificou ser intransitável, mas é objeto de servidão pleiteada por ele (agravado) no Interdito Proibitório.

Diante desse quadro fático, pelo menos em análise superficial, há indícios de que o agravante exercia atos de vigilância sobre as terras em debate, sendo essa a justificativa para o deferimento da liminar na Reintegratória, até porque nesta fase não se exige prova consistente das arguições do autor para a concessão da liminar, mas sim um mínimo de certeza da probabilidade delas.

No entanto, com a instrução probatória exauriente a ser feita pelo juízo da causa, certamente o litígio será melhor esclarecido.

Como já decidido no AI 125985/2015, de minha relatoria, julgado pela então Sexta Câmara Cível em 27-10-2015, “Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o
statu quo ante
, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda”.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar o
decisum
atacado e confirmar a tutela constante do Id 74470463.

V O T O V E N C E D O R

Agravo no 1000504-74.2021.811.0000

Agravante
:
Celio Batista Martins Filho

Agravado
:
Felipe Meciano

Agravo
interposto pelo autor
Celio Batista Martins Filho

contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse no
1000351-06.2020.8.11.0023
, proposta por
Celio Batista Martins Filho
, aqui agravante, em face de
Felipe Meciano
.

DECISÃO
:
indeferiu liminar de reintegração de posse do autor, aqui agravante, na F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo
.

Informa, em síntese, ter proposto a Ação de Reintegração de Posse em 16/3/2020 e a apreciação da liminar, mesmo já tendo sido realizada audiência de justificação (02.10.2020) foi postergada para depois da audiência de instrução e julgamento agendada para 10.12.2020, fato que ensejou, por ele,
Celio Batista Martins Filho
, a interposição do anterior Agravo no. 1022191-44.2020, em que foi deferido o efeito suspensivo e determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento para a análise da liminar postulada pelo autor. No mérito, esta questão perdeu objeto, em razão da análise da liminar, conforme determinado pela decisão que concedeu o efeito suspensivo ao referido recurso.

Na sequência, a liminar de Reintegração de Posse foi indeferida, cuja decisão é agora objeto deste atual Agravo no 1000504-74.2021.811.0000.

Alega ter produzido, contrariamente a conclusão da decisão impugnada, prova suficiente da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar vindicada, bem assim ter obtido o acolhimento da liminar de Reintegração de Posse pela decisão que deferiu o efeito ativo neste atual Agravo no 1000504-74.2021.811.0000 (id. 74470463), tendo sido, cumprida a decisão e já, portanto, reintegrado na posse do imóvel objeto da lide, isso em 15.2.2021 (id. de origem 49374886/49374870).

O efeito ativo foi deferido, a fim de determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel (id. 74471463).

Na contraminuta, utilizo o relatório do Relator que, em síntese, consignou:

“
Na extensa contraminuta (57 laudas), o agravado discorre sobre a decisão combatida e como deve ser interpretada, inclusive em relação à expressão “propriedade” nela utilizada.

Ressalta a dissonância entre os fatos e a narrativa do agravante, a suspeição e o impedimento das testemunhas e, por consequência, a imprecisão e inidoneidade dos depoimentos colhidos na audiência de justificação.

Acrescenta que foi o único a praticar atos concretos de posse, e que são deturpadas as afirmações contidas nas escrituras públicas juntadas pelo agravante.

Registra que o autor supervalorizou os depoimentos dos informantes, os quais transcreve, lhes dá a sua própria concepção e enfatiza o vínculo de parentesco e o interesse econômico na demanda frente aos testemunhos que ele (agravado) anexou, quando se reporta ao Sr. Negreiros, que, na verdade, “era o maior posseiro da Gleba Jarinã, que foi quem vendeu as terras onde hoje é a Fazenda dos Ravanellos, que foi quem deu em pagamento ao Sr. Éder, genitor do Agravado Felipe Meciano, as terras onde este hoje exercita de forma efetiva sua posse”.

Na sequência, rebate uma a uma as declarações das testemunhas e dos informantes em paralelo àquelas prestadas nas Escrituras Públicas pelo “Dr. João Evaristo Capetinga (doc. 3), que foi delegado de polícia civil na região na época em que o Sr. Negreiros era o maior posseiro de terras, e vem a ser genitor da magistrada Renata Evaristo, hoje titular da 9a Vara Criminal da Capital”, e também por Antenor Inácio Konrath.

Anota que foi superestimado o “erro material na decisão atacada”, além de haver dúvidas do juízo que levaram ao indeferimento da liminar, pois “certamente já fixou um juízo de convencimento que certamente levará para a sentença, máxime quando em audiência de instrução o ora agravado apresentar todas as testemunhas que até então fez acostar aos autos mediante escrituras públicas de declaração”.

Ao final enumera as benfeitorias que fez no local, tais como uma casa de madeira, 16 alqueires de pastagens, instalação de equipamentos para internet, plantação de mandioca, implantação de energia elétrica, cercas de arame liso e edificação de uma ponte sobre o Rio Iriri, o que demonstraria “robusto princípio de prova da posse e seu exercício, até então manso e pacífico”.

Destaca que o Auto de Vistoria, Constatação e Avaliação e o de Inspeção elaborados tanto na Ação de Reintegração como no Interdito Proibitório desconstituiriam a posse do agravante.

Confronta as arguições deste último com o que atestou o oficial de justiça, e conclui que a posse pelo autor não seria pública e nem notória. Comenta toda a sua cadeia possessória (do agravante) e os respectivos documentos sucessórios, a seu ver, inidôneos (Id 76696981).”

O i. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, deu provimento ao Agravo
, reformou a decisão impugnada e confirmou a decisão que deferiu o efeito ativo a este recurso, bem assim, a ordem de Reintegração do autor agravante na posse do imóvel objeto da lide.

A 2a Vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
acompanhou a conclusão dada pelo i. Relator
.

É o relatório.

Pedi vista para melhor análise.

Passo ao voto:

O litigio posto nesta Ação de Reintegração de Posse tem a ver com a propositura, anterior, pelo aqui requerido e agravado,
Felipe Meciano
, do Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito no 1040944-57.2019.8.11.0041 contra o autor desta Reintegração de Posse e aqui agravante,
Célio Batista Martins Filho
, e também contra
José Alberto Liso
e
Ana Carla Ravanello
.

De modo que é de ser feito um breve resumo do ocorrido no referido Interdito Proibitório, o que se faz:

O autor do referido Interdito Proibitório no 1040944-57.2019.8.11.0041 (proposto em 18.9.2019),
Felipe Meciano
, aqui agravado, alegou ser proprietário e possuidor de imóvel objeto daquela (interdito Proibitório) e desta lide (Reintegração de Posse), denominado Iriri Novo, com 2.494,4359ha, localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, situada no município de Peixoto de Azevedo, por tê-lo recebido a título de doação de seus pais (
Eder Alberto Francisco Meciano e Rosane Auxiliadora Marques Fontes Meciano
), feita em 05.6.2018, conforme Instrumento Particular que anexou na petição inicial do mencionado Interdito.

Em 18.5.2020 foi deferida a liminar postulada no referido Interdito Proibitório: “
I
sto posto,
DEFIRO A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO
em favor do autor FELIPE MECIANO, devendo ser expedido mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer pretenso invasor da área rural objeto dos autos, qual seja,

Fazenda Iriri Novo com área de 2.494,4359 ha (Dois mil quatrocentos e noventa e quatro hectares, quarenta e três ares e cinquenta e nove centiares) localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina situada no município de Peixoto de Azevedo-MT,

sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial limitada a R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.

”.

Contra aquela decisão, o requerido do Interdito Proibitório
Célio Batista Martins Filho
, aqui também agravante, interpôs o Agravo no 1011691-16.2020.811.0000, que foi provido em 29.7.2020, bem assim, reformado, pois, o deferimento da liminar no Interdito Proibitório. Referido acórdão foi objeto de Embargos de Declaração, que foram desprovidos em 09.9.2020.

Na sequência, o autor do interdito,
Felipe Meciano
, postulou a designação de audiência de justificação e nova apreciação da liminar, o que foi postergado, pela decisão proferida em 02.10.2020, para depois da realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 10.12.2020, cuja nova decisão, na parte que designou a audiência instrutória, foi objeto do Agravo no 1022194-96.2020.811.0000 interposto pelos requeridos do Interdito Proibitório
Célio Batista Martins Filho
e
José Alberto Liso
.

O efeito suspensivo, para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 02.10.2020 foi deferido em 06.11.2020.

No mérito, o recurso não foi conhecido, por conta da concessão de efeito suspensivo (e de suspensão de audiência) no Agravo no. 1022191-44.2020.811.0000, interposto pelo autor da Ação de Reintegração de Posse,
Celio Batista Martins Filho
,
contra a decisão que nesta referida ação designou audiência de instrução e julgamento para 10.12.2020, em conjunto com o Interdito Proibitório.

Assim, o Interdito está em fase de aguardo de nova data para realização da audiência de instrução e julgamento.

O autor do Interdito,
Felipe Meciano
, informou ter recebido o imóvel por doação feita em 05.6.2018, por seus genitores,
Eder Alberto Francisco Meciano e Rosane Auxiliadora Marques Fontes Meciano
, conforme Instrumento Particular que anexou na petição inicial do mencionado Interdito.

Informou ainda, que a propriedade da área tem origem em 1998 em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr.
Antonio Augusto Dias
, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, por
Eder Alberto
, pai do autor do Interdito Proibitório, que o doou, posteriormente, ao filho
Felipe Meciano
, autor do Interdito Proibitório.

Relatou ter visitado o imóvel pela primeira vez em 17.8.2018, quando foi contratado serviço de georreferenciamento, cujos trabalhos iniciaram em 30.10.2018.

Asseverou que tratava de área de mata preservada e que, quando ingressou no imóvel, 2018, buscou regularizar a exploração sustentada, bem assim que não teve problemas, no inicio, para entrar no local. Que as complicações surgiram depois, notadamente, porque no entroncamento da E-60 com a estrada de acesso tinha uma porteira fechada com cadeado, o qual “
quebrou
”, como facultaria o art. 1210, §1o, do CC; por tratar de estrada de grande importância, utilizada para atravessar o Rio Iriri e adentrar no imóvel.

Já nesta Ação de Reintegração de posse, proposta posteriormente ao Interdito Proibitório, ou seja, em março de 2020, o autor
Célio Batista Martins Filho
alegou ser pública e notória a sua presença naquele local desde
2005
, cuja posse sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta, bem assim que o imóvel, na verdade, é denominado Fazenda Sagrada Família, antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III. Também que o adquiriu da Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.

Arguiu que em
setembro/2019 seus funcionários informaram que um grupo teria invadido a área pelos, ou seja, pelo Rio Iriri e, inclusive terem construído
uma ponte e barracos, bem como derrubaram a vegetação nativa,
que todo o tempo tinha sido mantida intacta
.

Anexou um Título Definitivo expedido pelo INTERMAT para
Ana Carla Ravanello
, onde consta a área limítrofe à ora em disputa como sendo a Fazenda São José do Iriri, ocupada pelo aqui agravante, e a Fazenda São José, pertencente à Agropecuária Peixoto de Azevedo, também de sua propriedade.

Pois bem
. Tem-se, por um lado, o autor da Reintegração de Posse,
Celio Batista Martins Filho
,
que defende a propriedade e posse da área em litigio desde o ano de 2005,
quando a teria adquiriu de
Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso
e
Milton Liso
, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.

E, por outro, o autor do Interdito Proibitório,
Felipe Meciano
, aqui requerido e agravado, que defende a propriedade desde 1998, quando seu pai,
Eder Alberto
, a teria recebido em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr.
Antonio Augusto Dias
, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, e quando a doou, posteriormente, a ele, filho,
Felipe Meciano
, autor do Interdito Proibitório,
bem assim o exercício da posse desde 2018
, quando indiciou trabalhos de georreferenciamento, isso em 17.8.2018.

Importante consignar que este Agravo analisa a liminar, indeferida pela decisão impugnada, da reintegração de posse ao autor,
Celio Batista Martins Filho
, aqui agravante.

E em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se, assim como verificado pelo prolator da decisão impugnada, a falta de efetiva demonstração do exercício da posse pelo autor, aqui agravante.

Sucede que de suas argumentações é possível verificar ter limitado a confirmar sua alegada propriedade sobre a área em litígio. Todavia, não logrou êxito em demonstrar, com a segurança que se exige, o exercício da posse apto a provocar o deferimento da pretendida reintegração de posse.

Importante consignar que as testemunhas apresentadas pelo autor, aqui agravante, ouvidas, aliás, apenas na qualidade de informantes, notadamente Elizabete Liso e Leandro Renner Lira, limitaram a informar serem proprietários de fazendas vizinhas e conhecerem o agravante de longa data. Todavia, não indicaram elementos que pudessem corroborar a tese do exercício da posse, mesmo porque afirmaram que vão nas suas respectivas fazendas apenas uma vez ao ano e desconhecerem, inclusive, eventuais demandas referentes aos imóveis vizinhos.

Oportuno ainda consignar que o autor agravante também informou ter tomado conhecimento da alegada invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, vale dizer, sequer tinha conhecimento pessoal, ou seja, por constatação
in loco
.

Assim, tenho que com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
A Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC).

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos:

‘I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração’.

No que tange a posse anterior, a parte agravante limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC), contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
.

Pelo que consta, muito embora alegue a posse do imóvel, argumenta que soube do esbulho quando da regularização junto ao Intermat, ou seja, por ato administrativo e não por ato de constatação pessoal
.

Realizada audiência de justificação o Autor, apresentou 5 (cinco) testemunhas, sendo 2 totalmente impedidas por figurarem no polo passivo de demanda contra elas e referentes aos mesmos objetos da demanda.

As demais testemunhas, por estarem evidentemente vinculadas aos interesses da parte Agravante foram ouvidas como informantes, por decisão devidamente fundamentada e não agravada ou impugnada até a presente data.

Quanto aos testemunhos de Elizabete Liso e o Leandro Renner Liso, limitarem a dizer que são proprietários de fazendas vizinhas e que conhecem o agravante a longa data, mas não sabem indicar nada de forma concreta sobre a área em discussão, tanto que apenas indicam a fazenda do Agravante devidamente ocupada, sobre a área em litígio não possuem informações sérias e concretas, apenas acreditam que pertencem ao Agravante. Além do mais, conforme depoimentos, comparecem apenas uma vez por ano nas fazendas de sua propriedade, desconhecendo eventuais demandas quanto aos imóveis circunvizinhos
.

Ou seja, são pessoas sem contato frequente, diário, semanal ou mensal com o local, portanto, incapazes de provar ou demonstrar que houve esbulho ou turbação do imóvel
.

A parte Agravante afirma que tomou conhecimento da invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, ou seja, sequer tinha conhecimento pessoal (visual) o esbulho com relação ao imóvel em questão
.

Portanto, não havendo comprovação de que a autora exerceu de fato sua posse sobre o bem, faz-se pertinente manter a situação atual do imóvel, diante do conflito de informações entre as partes
.

Além disso, o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte agravante no presente momento faz-se temerário, haja vista que no imóvel em litígio há divergências, o que requer uma análise ponderada, já que tudo indica que a concessão da liminar pretendida.

Deveras, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão deste magistrado singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração da agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “
a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC),
contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.
”

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que a parte autora, ora recorrente, residente/domiciliada no Estado do Paraná, afirmando que obteve conhecimento da invasão quando da regularização junto ao Intermat.

Assim, havendo dúvida acerca da posse de fato da parte autora/agravante e do esbulho dos “invasores desconhecidos”, necessitando, na realidade, o feito de maior dilação probatória, mister não conceder liminar alguma, considerando também que o processo se encontra em sua fase inicial, não se verificando, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pela autora da ação.

Como se nota, neste momento processual, prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pela autora/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Nesse sentido, os seguintes julgados: “
[...] em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos 300, 560 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie,
estando ausente um dos requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO A LIMINAR
pretendida.

Diante da decisão liminar no agravo de instrumento,
cancelo a audiência anteriormente designada
, a qual será remarcada para data futura, após a análise do mérito do Agravo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesta data presto informações ao Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de novembro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito.”
(grifo próprio e nosso).

Se por um lado o autor, aqui agravante, defende exercício de posse, por outro, o requerido, aqui agravado também a sustenta e, inclusive, faz-se importante observar a existência de certas benfeitorias no local em litígio atribuídas ao requerido, conforme se verifica do A
uto de Constatação feito por oficial de justiça em 03.2.2020, por ordem emanada do Interdito Proibitório, cujo fragmento se transcreve:

“
1 - OBJETIVO: Efetuar constatação "in loco" no imóvel rural objeto da lide, a fim de verificar a situação do referido imóvel, informando onde se localiza a servidão de passagem, bem como informar a existência de outros acessos entre as propriedades rurais e demais informações úteis ao deslinde da causa.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se do imóvel rural denominado "Fazenda lriri Novo", com área superficial de 2.494,4359 hectares (informação extraída dos autos), situado na Área Devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo-MT.

3- BENFEITORIAS:
No ato da vistoria foi constatada a existência de uma casa de madeira medindo 7m x 8m, com área ao redor. No imóvel existe também energia elétrica, intemet, câmeras de segurança, bem uma plantação de capim de 17 alqueires aproximadamente, e, ainda, uma pequena plantação de mandioca. Havia também uma cerca de arame liso
.

4 - ACESSOS AO IMÓVEL:

Acesso 01: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km e entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 100 km aproximadamente, até as proximidades da Fazendo do Sr José Herculano Filho; depois, vira a esquerda e percorre mais 25 km até a Fazenda do Sorriso, onde tem uma porteira que dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 100 metros aproximadamente depois dessa porteira, após uma ponte de madeira, começa a Fazenda Iriri Novo. Nesse Acesso o trânsito é livre.

Acesso 02: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km, entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 124 km até a fazenda do Sr. Celio Batista, onde tem uma porteira que, também, dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 3 km aproximadamente depois dessa porteira de entrada, começa a Fazenda Iriri Novo. A estrada desse acesso 2, que dá acesso Fazenda Má Novo, está desativada e praticamente intransitável, pois é uma estrada antiga, está cheia galhos e mato, só é possível transitar com facilidade a p ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

5- OUTRAS INFORMAÇÕES:
Embora já estivesse restaurada no momento da constatação, a ponte de madeira que dá acesso a Fazenda lári Novo (acesso 1) havia sofrido um incêndio. Na cozinha da casa da fazenda também havia marcas de que alguém havia tentado, sem sucesso, atear fogo nela
. Peixoto de Azevedo-MT, 3 de fevereiro de 2020
.”

Assim, tem-se que a situação desafia a realização da instrução processual, a fim de verificar, com melhor segurança, a eventual existência do exercício da posse sustentada pelo autor, aqui agravante.

Dessa forma,
peço vênia ao d. Relator para divergir da conclusão por ele dada, a fim de desprover o Agravo e manter, pois, a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo no 1000504-74.2021.811.0000

Agravante
:
Celio Batista Martins Filho

Agravado
:
Felipe Meciano

Agravo
interposto pelo autor
Celio Batista Martins Filho

contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse no
1000351-06.2020.8.11.0023
, proposta por
Celio Batista Martins Filho
, aqui agravante, em face de
Felipe Meciano
.

DECISÃO
:
indeferiu liminar de reintegração de posse do autor, aqui agravante, na F
azenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498,4331ha,
localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo
.

Informa, em síntese, ter proposto a Ação de Reintegração de Posse em 16/3/2020 e a apreciação da liminar, mesmo já tendo sido realizada audiência de justificação (02.10.2020) foi postergada para depois da audiência de instrução e julgamento agendada para 10.12.2020, fato que ensejou, por ele,
Celio Batista Martins Filho
, a interposição do anterior Agravo no. 1022191-44.2020, em que foi deferido o efeito suspensivo e determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento para a análise da liminar postulada pelo autor. No mérito, esta questão perdeu objeto, em razão da análise da liminar, conforme determinado pela decisão que concedeu o efeito suspensivo ao referido recurso.

Na sequência, a liminar de Reintegração de Posse foi indeferida, cuja decisão é agora objeto deste atual Agravo no 1000504-74.2021.811.0000.

Alega ter produzido, contrariamente a conclusão da decisão impugnada, prova suficiente da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar vindicada, bem assim ter obtido o acolhimento da liminar de Reintegração de Posse pela decisão que deferiu o efeito ativo neste atual Agravo no 1000504-74.2021.811.0000 (id. 74470463), tendo sido, cumprida a decisão e já, portanto, reintegrado na posse do imóvel objeto da lide, isso em 15.2.2021 (id. de origem 49374886/49374870).

O efeito ativo foi deferido, a fim de determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel (id. 74471463).

Na contraminuta, utilizo o relatório do Relator que, em síntese, consignou:

“
Na extensa contraminuta (57 laudas), o agravado discorre sobre a decisão combatida e como deve ser interpretada, inclusive em relação à expressão “propriedade” nela utilizada.

Ressalta a dissonância entre os fatos e a narrativa do agravante, a suspeição e o impedimento das testemunhas e, por consequência, a imprecisão e inidoneidade dos depoimentos colhidos na audiência de justificação.

Acrescenta que foi o único a praticar atos concretos de posse, e que são deturpadas as afirmações contidas nas escrituras públicas juntadas pelo agravante.

Registra que o autor supervalorizou os depoimentos dos informantes, os quais transcreve, lhes dá a sua própria concepção e enfatiza o vínculo de parentesco e o interesse econômico na demanda frente aos testemunhos que ele (agravado) anexou, quando se reporta ao Sr. Negreiros, que, na verdade, “era o maior posseiro da Gleba Jarinã, que foi quem vendeu as terras onde hoje é a Fazenda dos Ravanellos, que foi quem deu em pagamento ao Sr. Éder, genitor do Agravado Felipe Meciano, as terras onde este hoje exercita de forma efetiva sua posse”.

Na sequência, rebate uma a uma as declarações das testemunhas e dos informantes em paralelo àquelas prestadas nas Escrituras Públicas pelo “Dr. João Evaristo Capetinga (doc. 3), que foi delegado de polícia civil na região na época em que o Sr. Negreiros era o maior posseiro de terras, e vem a ser genitor da magistrada Renata Evaristo, hoje titular da 9a Vara Criminal da Capital”, e também por Antenor Inácio Konrath.

Anota que foi superestimado o “erro material na decisão atacada”, além de haver dúvidas do juízo que levaram ao indeferimento da liminar, pois “certamente já fixou um juízo de convencimento que certamente levará para a sentença, máxime quando em audiência de instrução o ora agravado apresentar todas as testemunhas que até então fez acostar aos autos mediante escrituras públicas de declaração”.

Ao final enumera as benfeitorias que fez no local, tais como uma casa de madeira, 16 alqueires de pastagens, instalação de equipamentos para internet, plantação de mandioca, implantação de energia elétrica, cercas de arame liso e edificação de uma ponte sobre o Rio Iriri, o que demonstraria “robusto princípio de prova da posse e seu exercício, até então manso e pacífico”.

Destaca que o Auto de Vistoria, Constatação e Avaliação e o de Inspeção elaborados tanto na Ação de Reintegração como no Interdito Proibitório desconstituiriam a posse do agravante.

Confronta as arguições deste último com o que atestou o oficial de justiça, e conclui que a posse pelo autor não seria pública e nem notória. Comenta toda a sua cadeia possessória (do agravante) e os respectivos documentos sucessórios, a seu ver, inidôneos (Id 76696981).”

O i. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, deu provimento ao Agravo
, reformou a decisão impugnada e confirmou a decisão que deferiu o efeito ativo a este recurso, bem assim, a ordem de Reintegração do autor agravante na posse do imóvel objeto da lide.

A 2a Vogal, Desa.
Serly Marcondes Alves
acompanhou a conclusão dada pelo i. Relator
.

É o relatório.

Pedi vista para melhor análise.

Passo ao voto:

O litigio posto nesta Ação de Reintegração de Posse tem a ver com a propositura, anterior, pelo aqui requerido e agravado,
Felipe Meciano
, do Interdito Proibitório c/c Servidão de Trânsito no 1040944-57.2019.8.11.0041 contra o autor desta Reintegração de Posse e aqui agravante,
Célio Batista Martins Filho
, e também contra
José Alberto Liso
e
Ana Carla Ravanello
.

De modo que é de ser feito um breve resumo do ocorrido no referido Interdito Proibitório, o que se faz:

O autor do referido Interdito Proibitório no 1040944-57.2019.8.11.0041 (proposto em 18.9.2019),
Felipe Meciano
, aqui agravado, alegou ser proprietário e possuidor de imóvel objeto daquela (interdito Proibitório) e desta lide (Reintegração de Posse), denominado Iriri Novo, com 2.494,4359ha, localizada na área devoluto II da Gleba Jarina, situada no município de Peixoto de Azevedo, por tê-lo recebido a título de doação de seus pais (
Eder Alberto Francisco Meciano e Rosane Auxiliadora Marques Fontes Meciano
), feita em 05.6.2018, conforme Instrumento Particular que anexou na petição inicial do mencionado Interdito.

Em 18.5.2020 foi deferida a liminar postulada no referido Interdito Proibitório: “
I
sto posto,
DEFIRO A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO
em favor do autor FELIPE MECIANO, devendo ser expedido mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer pretenso invasor da área rural objeto dos autos, qual seja,

Fazenda Iriri Novo com área de 2.494,4359 ha (Dois mil quatrocentos e noventa e quatro hectares, quarenta e três ares e cinquenta e nove centiares) localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina situada no município de Peixoto de Azevedo-MT,

sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial limitada a R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.

”.

Contra aquela decisão, o requerido do Interdito Proibitório
Célio Batista Martins Filho
, aqui também agravante, interpôs o Agravo no 1011691-16.2020.811.0000, que foi provido em 29.7.2020, bem assim, reformado, pois, o deferimento da liminar no Interdito Proibitório. Referido acórdão foi objeto de Embargos de Declaração, que foram desprovidos em 09.9.2020.

Na sequência, o autor do interdito,
Felipe Meciano
, postulou a designação de audiência de justificação e nova apreciação da liminar, o que foi postergado, pela decisão proferida em 02.10.2020, para depois da realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 10.12.2020, cuja nova decisão, na parte que designou a audiência instrutória, foi objeto do Agravo no 1022194-96.2020.811.0000 interposto pelos requeridos do Interdito Proibitório
Célio Batista Martins Filho
e
José Alberto Liso
.

O efeito suspensivo, para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 02.10.2020 foi deferido em 06.11.2020.

No mérito, o recurso não foi conhecido, por conta da concessão de efeito suspensivo (e de suspensão de audiência) no Agravo no. 1022191-44.2020.811.0000, interposto pelo autor da Ação de Reintegração de Posse,
Celio Batista Martins Filho
,
contra a decisão que nesta referida ação designou audiência de instrução e julgamento para 10.12.2020, em conjunto com o Interdito Proibitório.

Assim, o Interdito está em fase de aguardo de nova data para realização da audiência de instrução e julgamento.

O autor do Interdito,
Felipe Meciano
, informou ter recebido o imóvel por doação feita em 05.6.2018, por seus genitores,
Eder Alberto Francisco Meciano e Rosane Auxiliadora Marques Fontes Meciano
, conforme Instrumento Particular que anexou na petição inicial do mencionado Interdito.

Informou ainda, que a propriedade da área tem origem em 1998 em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr.
Antonio Augusto Dias
, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, por
Eder Alberto
, pai do autor do Interdito Proibitório, que o doou, posteriormente, ao filho
Felipe Meciano
, autor do Interdito Proibitório.

Relatou ter visitado o imóvel pela primeira vez em 17.8.2018, quando foi contratado serviço de georreferenciamento, cujos trabalhos iniciaram em 30.10.2018.

Asseverou que tratava de área de mata preservada e que, quando ingressou no imóvel, 2018, buscou regularizar a exploração sustentada, bem assim que não teve problemas, no inicio, para entrar no local. Que as complicações surgiram depois, notadamente, porque no entroncamento da E-60 com a estrada de acesso tinha uma porteira fechada com cadeado, o qual “
quebrou
”, como facultaria o art. 1210, §1o, do CC; por tratar de estrada de grande importância, utilizada para atravessar o Rio Iriri e adentrar no imóvel.

Já nesta Ação de Reintegração de posse, proposta posteriormente ao Interdito Proibitório, ou seja, em março de 2020, o autor
Célio Batista Martins Filho
alegou ser pública e notória a sua presença naquele local desde
2005
, cuja posse sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta, bem assim que o imóvel, na verdade, é denominado Fazenda Sagrada Família, antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III. Também que o adquiriu da Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso e Milton Liso, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.

Arguiu que em
setembro/2019 seus funcionários informaram que um grupo teria invadido a área pelos, ou seja, pelo Rio Iriri e, inclusive terem construído
uma ponte e barracos, bem como derrubaram a vegetação nativa,
que todo o tempo tinha sido mantida intacta
.

Anexou um Título Definitivo expedido pelo INTERMAT para
Ana Carla Ravanello
, onde consta a área limítrofe à ora em disputa como sendo a Fazenda São José do Iriri, ocupada pelo aqui agravante, e a Fazenda São José, pertencente à Agropecuária Peixoto de Azevedo, também de sua propriedade.

Pois bem
. Tem-se, por um lado, o autor da Reintegração de Posse,
Celio Batista Martins Filho
,
que defende a propriedade e posse da área em litigio desde o ano de 2005,
quando a teria adquiriu de
Agro Industrial Parati, Lúcia Cândida Domingues da Silva Liso
e
Milton Liso
, por Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e que seus limites foram permanentemente respeitados, bem como que as pessoas que lhes vendera, tinham a posse dentro de área maior há mais de 35 anos.

E, por outro, o autor do Interdito Proibitório,
Felipe Meciano
, aqui requerido e agravado, que defende a propriedade desde 1998, quando seu pai,
Eder Alberto
, a teria recebido em razão da dação em pagamento feita pelo anterior proprietário, Sr.
Antonio Augusto Dias
, pelos serviços topográficos prestados na Gleba Jarina, e quando a doou, posteriormente, a ele, filho,
Felipe Meciano
, autor do Interdito Proibitório,
bem assim o exercício da posse desde 2018
, quando indiciou trabalhos de georreferenciamento, isso em 17.8.2018.

Importante consignar que este Agravo analisa a liminar, indeferida pela decisão impugnada, da reintegração de posse ao autor,
Celio Batista Martins Filho
, aqui agravante.

E em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se, assim como verificado pelo prolator da decisão impugnada, a falta de efetiva demonstração do exercício da posse pelo autor, aqui agravante.

Sucede que de suas argumentações é possível verificar ter limitado a confirmar sua alegada propriedade sobre a área em litígio. Todavia, não logrou êxito em demonstrar, com a segurança que se exige, o exercício da posse apto a provocar o deferimento da pretendida reintegração de posse.

Importante consignar que as testemunhas apresentadas pelo autor, aqui agravante, ouvidas, aliás, apenas na qualidade de informantes, notadamente Elizabete Liso e Leandro Renner Lira, limitaram a informar serem proprietários de fazendas vizinhas e conhecerem o agravante de longa data. Todavia, não indicaram elementos que pudessem corroborar a tese do exercício da posse, mesmo porque afirmaram que vão nas suas respectivas fazendas apenas uma vez ao ano e desconhecerem, inclusive, eventuais demandas referentes aos imóveis vizinhos.

Oportuno ainda consignar que o autor agravante também informou ter tomado conhecimento da alegada invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, vale dizer, sequer tinha conhecimento pessoal, ou seja, por constatação
in loco
.

Assim, tenho que com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
A Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC).

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos:

‘I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração’.

No que tange a posse anterior, a parte agravante limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC), contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
.

Pelo que consta, muito embora alegue a posse do imóvel, argumenta que soube do esbulho quando da regularização junto ao Intermat, ou seja, por ato administrativo e não por ato de constatação pessoal
.

Realizada audiência de justificação o Autor, apresentou 5 (cinco) testemunhas, sendo 2 totalmente impedidas por figurarem no polo passivo de demanda contra elas e referentes aos mesmos objetos da demanda.

As demais testemunhas, por estarem evidentemente vinculadas aos interesses da parte Agravante foram ouvidas como informantes, por decisão devidamente fundamentada e não agravada ou impugnada até a presente data.

Quanto aos testemunhos de Elizabete Liso e o Leandro Renner Liso, limitarem a dizer que são proprietários de fazendas vizinhas e que conhecem o agravante a longa data, mas não sabem indicar nada de forma concreta sobre a área em discussão, tanto que apenas indicam a fazenda do Agravante devidamente ocupada, sobre a área em litígio não possuem informações sérias e concretas, apenas acreditam que pertencem ao Agravante. Além do mais, conforme depoimentos, comparecem apenas uma vez por ano nas fazendas de sua propriedade, desconhecendo eventuais demandas quanto aos imóveis circunvizinhos
.

Ou seja, são pessoas sem contato frequente, diário, semanal ou mensal com o local, portanto, incapazes de provar ou demonstrar que houve esbulho ou turbação do imóvel
.

A parte Agravante afirma que tomou conhecimento da invasão quando da regularização do imóvel junto ao INTERMAT, ou seja, sequer tinha conhecimento pessoal (visual) o esbulho com relação ao imóvel em questão
.

Portanto, não havendo comprovação de que a autora exerceu de fato sua posse sobre o bem, faz-se pertinente manter a situação atual do imóvel, diante do conflito de informações entre as partes
.

Além disso, o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte agravante no presente momento faz-se temerário, haja vista que no imóvel em litígio há divergências, o que requer uma análise ponderada, já que tudo indica que a concessão da liminar pretendida.

Deveras, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão deste magistrado singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração da agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “
a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC),
contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem
, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.
”

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que a parte autora, ora recorrente, residente/domiciliada no Estado do Paraná, afirmando que obteve conhecimento da invasão quando da regularização junto ao Intermat.

Assim, havendo dúvida acerca da posse de fato da parte autora/agravante e do esbulho dos “invasores desconhecidos”, necessitando, na realidade, o feito de maior dilação probatória, mister não conceder liminar alguma, considerando também que o processo se encontra em sua fase inicial, não se verificando, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pela autora da ação.

Como se nota, neste momento processual, prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pela autora/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Nesse sentido, os seguintes julgados: “
[...] em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos 300, 560 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie,
estando ausente um dos requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO A LIMINAR
pretendida.

Diante da decisão liminar no agravo de instrumento,
cancelo a audiência anteriormente designada
, a qual será remarcada para data futura, após a análise do mérito do Agravo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesta data presto informações ao Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de novembro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito.”
(grifo próprio e nosso).

Se por um lado o autor, aqui agravante, defende exercício de posse, por outro, o requerido, aqui agravado também a sustenta e, inclusive, faz-se importante observar a existência de certas benfeitorias no local em litígio atribuídas ao requerido, conforme se verifica do A
uto de Constatação feito por oficial de justiça em 03.2.2020, por ordem emanada do Interdito Proibitório, cujo fragmento se transcreve:

“
1 - OBJETIVO: Efetuar constatação "in loco" no imóvel rural objeto da lide, a fim de verificar a situação do referido imóvel, informando onde se localiza a servidão de passagem, bem como informar a existência de outros acessos entre as propriedades rurais e demais informações úteis ao deslinde da causa.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se do imóvel rural denominado "Fazenda lriri Novo", com área superficial de 2.494,4359 hectares (informação extraída dos autos), situado na Área Devoluto II da Gleba Jarina, município de Peixoto de Azevedo-MT.

3- BENFEITORIAS:
No ato da vistoria foi constatada a existência de uma casa de madeira medindo 7m x 8m, com área ao redor. No imóvel existe também energia elétrica, intemet, câmeras de segurança, bem uma plantação de capim de 17 alqueires aproximadamente, e, ainda, uma pequena plantação de mandioca. Havia também uma cerca de arame liso
.

4 - ACESSOS AO IMÓVEL:

Acesso 01: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km e entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 100 km aproximadamente, até as proximidades da Fazendo do Sr José Herculano Filho; depois, vira a esquerda e percorre mais 25 km até a Fazenda do Sorriso, onde tem uma porteira que dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 100 metros aproximadamente depois dessa porteira, após uma ponte de madeira, começa a Fazenda Iriri Novo. Nesse Acesso o trânsito é livre.

Acesso 02: Saindo de Peixoto de Azevedo pela BR 163, sentido Guarantã do Norte, percorre-se cerca de 21 km, entra na Estrada E-60. Nessa Estrada percorre-se cerca de 124 km até a fazenda do Sr. Celio Batista, onde tem uma porteira que, também, dá acesso a Fazenda Iriri Novo. Cerca de 3 km aproximadamente depois dessa porteira de entrada, começa a Fazenda Iriri Novo. A estrada desse acesso 2, que dá acesso Fazenda Má Novo, está desativada e praticamente intransitável, pois é uma estrada antiga, está cheia galhos e mato, só é possível transitar com facilidade a p ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

5- OUTRAS INFORMAÇÕES:
Embora já estivesse restaurada no momento da constatação, a ponte de madeira que dá acesso a Fazenda lári Novo (acesso 1) havia sofrido um incêndio. Na cozinha da casa da fazenda também havia marcas de que alguém havia tentado, sem sucesso, atear fogo nela
. Peixoto de Azevedo-MT, 3 de fevereiro de 2020
.”

Assim, tem-se que a situação desafia a realização da instrução processual, a fim de verificar, com melhor segurança, a eventual existência do exercício da posse sustentada pelo autor, aqui agravante.

Dessa forma,
peço vênia ao d. Relator para divergir da conclusão por ele dada, a fim de desprover o Agravo e manter, pois, a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse ao autor aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021